Tribunal: TJDFT
Processo: 0728577-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR DA CAUSA. SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.153/2009, falece competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda que possui valor atribuído à causa, correspondente a proveito econômico, superior ao limite legal de 60 salários mínimos.
2. Conflito procedente. Declarado como competente o Juízo Suscitado.